Tribunal: STF
Processo: RE 441767
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO
POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
1.      O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n.
9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já
percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto
normativo.
2.      Inexiste aplicação retroativa de lei nova para
prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por
parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de
nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se
aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o
futuro.
3.      O sistema público de previdência social é baseado no
princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88],
contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos
inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão
sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de
suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia
se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e
outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as
mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na
legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já
que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há
 que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena
de violação ao princípio constitucional da isonomia.
Agravo
regimental não provido.